Tribunal: STF
Processo: HC 219096
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao RHC 75.500/MS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME TRIBUTÁRIO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ATRAÇÃO DE PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO. CRIMES COMETIDOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSNACIONALIDADE DO TRÁFICO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E POR CONEXÃO. 2. COMPETÊNCIA FIRMADA NO CC 57.838/MS. SUPERVENIÊNCIA DO HC 139.231/MS. TRANCAMENTO DE CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO QUANTO A UM FATO. SITUAÇÃO QUE NÃO REPERCUTE NA CONEXÃO RECONHECIDA. 3. REGRA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 



    1. O recorrente respondia à AP 2003.60.02.001263-9, na JF/MS, pelos crimes dos arts. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 e 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998. Após o aditamento da denúncia, para incluir os crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/1976, foram avocados os processos em trâmite na Justiça Estadual de São José do Rio Preto/SP, Ponta Porã/MS e Lucas do Rio Verde/MT, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por se considerar que todos os fatos estavam interligados, haja vista a existência de organização criminosa para a prática de tráfico internacional de drogas. Todos os Juízos de Direito e Juízos Federais atuantes reconheceram, aliás, a transnacionalidade das ações de tráfico de entorpecentes apuradas no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Núcleo que alcança fortemente o recorrente.



    2. No julgamento do CC n. 57.838/MS, o STJ reconheceu a competência da Justiça Federal não apenas em virtude da conexão existente entre os delitos, mas igualmente em razão da transnacionalidade do tráfico de drogas. No mais, assentou que a ação penal em trâmite perante a Justiça Federal, por crime tributário e ‘lavagem de capitais oriundos do narcotráfico, tendo como réu Carlos Roberto da Silva, por dissimulação da propriedade da aeronave de prefixo PT-WFO, utilizada por Jorge Rafaat Toumani, dentre cujos vários atos de traficância (crimes antecedentes à lavagem) está contido este da droga apreendida na Fazenda São Rafael’, demonstra de forma ‘evidente que a prova do tráfico de drogas influi na caracterização do crime de lavagem de ativos (CPP, art. 76, inc. III), pois, não provado o tráfico, prejudicada ficaria a imputação da lavagem de capitais’. Portanto, a concessão da ordem no HC n. 139.231/MS, para determinar o trancamento do aditamento, não teve o condão de retirar a conexão existente entre todos os processos que foram reunidos, uma vez que a referência feita para se reconhecer a conexão diz respeito especialmente à droga apreendida na Fazenda São Rafael, relativa à Ação Penal n. 2005.60.05.000098-3. Tráfico internacional de drogas - competência absoluta da Justiça Federal. Atuação da Justiça Estadual por delegação (prevista no art. 27 da Lei 6.368/76 não repetida na Lei 11.343/2006). Súmula 122/STJ. Precedentes.



    3. Deve levar-se em consideração, ainda, o fato de que a competência firmada por meio de regras de conexão é relativa, o que demanda a prévia demonstração do efetivo prejuízo, para que seja reconhecida eventual nulidade por incompetência. De fato, nos termos do verbete n. 706/STF, ‘é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção’.



    4. Recurso em habeas corpus improvido.” (págs. 654-655 do doc. eletrônico 5; grifos no original).



     



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que, 



    “[...] com o reconhecimento da nulidade do aditamento da primeira denúncia, ainda em Ponta Porã, para incluir na imputação os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em relação a tais delitos o processo deixou de existir e, consequente e logicamente, não há que se cogitar de simultaneus processus. Não se unifica o que não existe.



    26) Questiona-se: Uma vez não havendo mais a prova de materialidade do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas ainda subsiste liame fático-jurídico apto a ensejar a reunião dos processos? A resposta é evidentemente não e pode ser observada pela própria construção acusatória feita pelo órgão ministerial. Assim, se não há mais unidade processual, também desaparece o seu consequente lógico, que é a prorrogação da competência do juiz que atrairia a competência, se conexão houvesse.” (pág. 14 da petição inicial).



    Na sequência, enfatiza que 



    “[...] houve declaração de nulidade da denúncia, o que é distinto de absolvição ou desclassificação ao final do processo, termos presentes no artigo 81 do Código de processo penal. […]



    […]



    35) A ressalva é importante porque, caso tivesse havido absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, diante dos termos expressos do art. 81, caput, do Código de Processo Penal, para essas duas hipóteses, remanesceriam íntegros os simultâneos processos e a prorrogação de competência.” (pág. 18 da petição inicial).



    Ao final, requer “[...] a concessão da ordem para declarar nulos os atos decisórios formalizados nos autos do processo n° 2003.60.02.001363-9 por juízo manifestamente incompetente nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal”. (pág. 24 da petição inicial).



    Sucessivamente, postula que “sejam desmembrados os antigos processos (a) n° 2004.60.05.001341-9 da Justiça Estadual de São José de Rio Preto/SP, (b) n° 2005.60.05.0056-9 da Justiça Estadual de Lucas do Rio Verde/MT e (c) n° 2005.60.05.000098- 3 da Justiça Estadual da Comarca de Ponta Porã/MT. Em seguida, sejam remetidos aos respectivos juízos para o legítimo processamento e análise”. (pág. 24 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, constam os seguintes fundamentos apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar as alegações defensivas e manter a competência da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS:



    “[...]



    Conforme relatado, verifica-se que o recorrente se insurge, em síntese, contra a avocação pela Justiça Federal de 3 (três) ações penais que tramitavam em juízos estaduais distintos (São José do Rio Preto/SP, Ponta Porã/MS e Lucas do Rio Verde/MT). Assevera, em síntese, que a atração ocorreu apenas em virtude do aditamento realizado para incluir os crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/1976, o qual foi considerado nulo por esta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 139.231/MS, razão pela qual as ações penais avocadas deveriam ter sido desmembradas. 



    Como é cediço, as causas modificadoras da competência – conexão e continência – se apresentam com o objetivo de melhor esclarecer os fatos, auxiliando o juiz a formar seu livre convencimento motivado. Dessarte, só se justifica a alteração da competência originária quando devidamente demonstrada a possibilidade de alcançar os benefícios visados pelos referidos institutos. 



    […]



    Com efeito, o instituto em análise tem o objetivo de conferir ao magistrado uma visão mais abrangente dos fatos, quando interligados, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional. Caracteriza-se, assim, ‘quando duas ou mais infrações estiverem interligadas por relação fática que aconselhe a reunião dos feitos’ (CC n. 121.199/SP, Rel. Ministro Campos Marques (desembargador convocado do TJ/PR), DJe 21/3/2013). Nesse encadeamento de ideias, tem-se que o exame acerca da existência de conexão deve se dar de forma casuística e finalística, reforçando, assim, sei próprio conceito.



    […]



    No caso dos autos, o recorrente respondia à Ação penal n. 2003.60.02.001263-9, na Justiça Federal do Mato Grosso do Sul, pelos crimes dos arts. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998. O crime tributário se referia ao fato de a aeronave identificada pela sigla PT-WFO estar registrada em seu nome, sem que constasse das últimas cinco declarações de imposto de renda. Dessa forma, sendo imputado ao recorrente o crime de sonegação de tributo federal, no caso imposto de renda, tem-se que a competência originária para o processo é da Justiça Federal. 



    Após o aditamento da denúncia, para incluir o réu Nélio Alves de Oliveira, imputando a ele e ao recorrente os crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/1976, foram avocados os processos em trâmite na Justiça Estadual de São José do Rio Preto/SP, Ponta Porã/MS e Lucas do Rio Verde/MT, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por se considerar que todos os fatos estavam interligados, haja vista a existência de organização criminosa para a prática de tráfico internacional de drogas. 



    Considerou o Magistrado de origem haver relevância jurídica quanto à alegação de conexão, razão pela qual solicitou os processos em trâmite nas comarcas de Ponta Porã/MS e Lucas do Rio Verde/MT, com fundamento no art. 82 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 125). Como é cediço, ‘compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, ‘a’, do Código de Processo Penal’. Incidência da Súmula 122 deste Tribunal Superior.



    Foram reunidas as seguintes ações penais (e-STJ fl. 208): 



    - Ação penal n. 2003.60.02.001263-9, relativa a resquícios de maconha encontrados no avião PT-WFO, cujos réus são Carlos Roberto da Silva e Nélio Alves de Oliveira, aos quais se imputam os crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/1976 e dos arts. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, sendo os dois últimos delitos apenas em relação ao primeiro réu;



    - Ação Penal n. 2004.60.05.001341-9, proveniente da Justiça Estadual de São José do Rio Preto/SP, relativa ao tráfico de 492 quilos de cocaína, cujos réus são Luiz Carlos da Rocha, Vandeir da Silva Domingos, Carlos Roberto da Silva, José Carlos da Silva, Nélio Alves de Oliveira e Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira, aos quais se imputam os crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/1976.



    - Ação Penal n. 2005.60.05.000098-3, proveniente da Justiça Estadual de Ponta Porã/MS, relativa à apreensão de cocaína feita na Fazenda São Rafael, cujos réus são Jorge Rafaat Toumani e Joseph Rafaat Toumani, aos quais se imputam os crimes dos arts. 12, caput, e inciso I, c/c o art. 18, inciso III, da Lei n. 6.368/1976.



    - Ação Penal n. 000056-65.2005.403.6005, proveniente da Justiça Estadual de Lucas do Rio Verde/MT, relativa ao tráfico de 488 quilos de cocaína, cujos réus são Eduardo Charbel, José Carlos da Silva e Carlos de Tal, vulgo Carlinhos Jacaré, aos quais se imputam os crimes dos arts. 12, caput, e 14, c/c o art. 18, inciso I, da Lei n. 6.368/1976. 



    A própria denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, na Ação penal n. 2003.60.02.001263-9, revela que as diligências que levaram à denúncia do recorrente se iniciaram com cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Jorge Rafaat Toumani, simultaneamente à apreensão da aeronave identificada pela sigla PT-WFO, que estava na posse do piloto Nélio Alves de Oliveira, transportando Jorge Rafaat Toumani e Eduardo Charbel (e-STJ fls. 17/18). 



    Portanto, não me parece que o aditamento realizado na Ação Penal n. 2003.60.02.001263-9, para incluir o réu Nélio Alves de Oliveira e imputar os crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/1976, tenha sido o motivo do reconhecimento da conexão entre os processos reunidos. Com efeito, pelas informações constantes dos autos, inclusive, pela simples leitura da denúncia apresentada perante a Justiça Federal, antes mesmo do aditamento, é possível verificar a existência prévia de relação entre os denunciados, a revelar a presença de uma possível organização criminosa.



    Ademais, na denúncia unificadora, consignou-se que o recorrente seria ‘agente operacional da quadrilha, que atuou nos mesmo moldes de José Carlos da Silva, trabalhando na recepção e movimentação de drogas estrangeiras de acordo com as ordens dos líderes do bando. Realiza a segurança de Luiz Carlos da Rocha, gerencia algumas áreas rurais utilizadas pela organização, dissimula a propriedade dos bens havidos com o tráfico, como, por exemplo a aeronave de prefixo PT-WFO’ (e-STJ fl. 50). 



    Considerou-se, outrossim, que o avião PT-WFO, ‘em nome de Carlos Roberto da Silva, pilotada por Nélio Alves de Oliveira, serviu a tráfico de drogas’, uma vez que os voos realizados se deram ‘exatamente em rotas empregadas por narcotraficância’ (e-STJ fl. 211). Dessarte, além dos crimes cujo trancamento foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, imputou-se também ao recorrente, o crime de associação para o tráfico e de tráfico internacional, referentes a outros dois fatos. 



    Quanto a estes, inclusive, foi proferida sentença condenatória, confirmada em parte pelo Tribunal de origem, reconhecendo-se a prática do crime de tráfico transnacional (no art. 12, caput, c/c o art. 18, inciso I, da Lei n. 6.368/1976, à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão – Ação Penal n. 2005.60.05.0056-9). Portanto, não há se falar em incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o recorrente.



    […]



    Por relevante, transcrevo, ainda, trechos do Conflito de Competência n. 57.838/SP, cuja leitura revela de forma inexorável que o liame existente entre as ações penais reunidas na Justiça Federal não advém exclusivamente do aditamento reputado nulo no Habeas Corpus n. 139.231/MS.



    […]



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Federal não apenas em virtude da conexão existente entre os delitos, mas igualmente em razão da transnacionalidade do tráfico de drogas, o que também evidencia a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, prevalecendo a competência da Vara Especializada, razão pela qual não há se falar em incompetência na hipótese dos presentes autos. 



    No mais, assentou que a ação penal em trâmite perante a Justiça Federal, por crime tributário e ‘lavagem de capitais oriundos do narcotráfico, tendo como réu Carlos Roberto da Silva, por dissimulação da propriedade da aeronave de prefixo PT-WFO, utilizada por Jorge Rafaat Toumani, dentre cujos vários atos de traficância (crimes antecedentes à lavagem) está contido este da droga apreendida na Fazenda São Rafael’, demonstra de forma ‘evidente que a prova do tráfico de drogas influi na caracterização do crime de lavagem de ativos (CPP, art. 76, inc. III), pois, não provado o tráfico, prejudicada ficaria a imputação da lavagem de capitais’. 



    Nesse contexto, tem-se que, diversamente do alegado no presente recurso, o trancamento relativo ao aditamento, não teve o condão de retirar a conexão existente entre todos os processos que foram reunidos, uma vez que a referência feita para se reconhecer a conexão diz respeito também à droga apreendida na Fazenda São Rafael, relativa à Ação Penal n. 2005.60.05.000098-3. 



    Firmada a transnacionalidade do tráfico nos processos conexos, que serve, aliás, ao exame global do crime de lavagem de dinheiro, da competência absoluta da 3a. Vara de Campo Grande/MS, em razão da matéria, não há que se questionar a competência da Justiça Federal para os quatro processos originários. E o liame é evidente (aeronave utilizada por suposta organização para o tráfico internacional de entorpecentes, com lavagem de dinheiro)! A reunião dos feitos conexos foi e é pertinente!” (págs. 664-677 do doc. eletrônico 5; grifos meus e no original). 



    Vê-se, portanto, que as instâncias antecedentes concluíram pela manutenção do competência da Justiça Federal de Campo Grande/MS, não apenas diante da possível conexão existente entre os delitos de drogas cujas imputações foram anuladas pelo STJ no HC 139.231/MS e os crimes previstos no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 e no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998. Deu-se, sobretudo, em razão do vínculo destes com o tráfico internacional comprovado nos autos na Ação Penal 2005.60.05.0056-9, decorrente do entorpecente apreendido na Fazenda São Rafael, na qual o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão (art. 12 combinado com o art. 18, I, da antiga Lei de Drogas).



    Assim, seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para concluir de forma diversa, especialmente porque este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015.



    2. Ainda que superada a fase de conhecimento, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo concurso de crimes, a competência da Justiça Federal para um deles, por conexão instrumental ou probatória, atrai para ela a competência para o julgamento dos demais (RHC 84.904, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 18.8.2006; HC 91.266, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, Dje 23.4.2010; HC 81.617).



    3. A incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.377 AgR/RS, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. CONEXÃO E DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A teor da Súmula 704/STF, ‘a tração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados’ não viola o devido processo legal. Em tais hipóteses, a unicidade de processamento e julgamento decorre das particularidades do caso concreto, notadamente da especial correlação entre as supostas infrações penais, razão pela qual esse juízo não é sindicável pela estreita e célere via do recurso em habes corpus, avessa ao reexame do acervo fático-probatório.



    3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 136.731 AgR/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE PROCEDIMENTOS PENAIS - NECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - PEDIDO INDEFERIDO. 



    REEXAME DA PROVA - MATÉRIA ESTRANHA AO ‘HABEAS CORPUS’. 



    - O ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado (a) para a análise da prova, (b) para o reexame do material probatório produzido, (c) para a reapreciação da matéria de fato e, também, (d) para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 



    VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE PROCEDIMENTOS PENAIS DEPENDENTE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. 



    - Não se revela possível, no âmbito estreito do processo de ‘habeas corpus’, a verificação da conexão entre procedimentos penais, se o exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas (conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão probatória) depender de necessária indagação da existência, entre os diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole subjetiva ou de natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental. Precedentes.



    - A locução ‘sentença definitiva’ inscrita no art. 82 do CPP: significado e consequência no plano do ‘simultaneus processus’. Precedentes.” (HC 84.908/RJ, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “[e]ventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera do ‘writ’ constitucional. – A ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de ‘habeas corpus’, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento. Precedentes.” (RHC 129.782 AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado.



    2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.



    3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente.



    4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, rel. Min. Ellen Gracie; Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator